Tribunal: STF
Processo: RE 75074
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-05-23
Data de publicação: 1973-05-23

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. DECLARAÇÃO FEITA PELO
TRIBUNAL DE CONTAS DE EXERCER FUNCIONÁRIO SEU, CARGO TECNICO.
DECLARAÇÃO QUE NÃO SE IMPÕE A UNIVERSIDADE DE MINAS GERAIS, QUE
ENTENDEU INACUMULAVEL TAL CARGO COM O DE INSTRUTOR DE ENSINO
SUPERIOR, COMPETÊNCIA DA COMISSAO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS E DA
REITORIA DA UNIVERSIDADE PARA APRECIAR A LEGITIMIDADE DA ACUMULAÇÃO
O FATO DE UMA REPARTIÇÃO OU ÓRGÃO CLASSIFICAR  ADMINISTRATIVAMENTE
COMO DE NATUREZA TECNICA A FUNÇÃO NELE EXERCIDA POR SERVIDOR SEU NÃO
DETERMINA O RECONHECIMENTO DESSA NATUREZA PARA CONSEQUENCIAS
ESTRANHAS A ESSE MESMO ÓRGÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.